Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PRONÚNCIA. CORREÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. APOIO NA PROVA PRODUZIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
1. Podendo se extrair da prova produzida a certeza quanto à existência do crime, bem como a presença de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, tendo em vista que o aprofundamento no conjunto probatório, por determinação constitucional, cabe ao Tribunal do Júri.
2. Cabe ao Conselho de Sentença a análise contextualizada da qualificadora, no caso, motivo torpe, quando relacionada à suposta vingança por parte do réu e essa circunstância não se revela completamente apartada do conjunto probatório até então produzida.
3. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.